Tribunal: TJES
Processo: 0000255-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000255-54.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBIO SANTOS SATURNINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000255-54.2022.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBIO SANTOS SATURNINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por
C
LEBIO SANTOS SATURNINO
,
visando à reforma

d
a sentença
oriunda
d
a

5ª
Vara
Criminal
da Comarca de C
ariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do
s crime s descrito s no s artigo s
129, §1
3
º, e
1
47
,
caput,

ambos
do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
0
2
(
d
ois
)
meses
e 13 (treze) dias
de detenção,
para cumprimento no regime aberto.

Na forma da
s
razões, a defesa
requer a absolvição
do acusado
por ausência de provas

e
m relação ao crime de ameaça
. Não
somente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal para o crime de lesão corporal.

N
arra a denúncia,
em síntese,

que
no dia
1
8 de janeiro de 2022, o denunciado, devidamente intimado e cientificado de ser a vítima detentora de Medidas Protetivas, aproximou-se daquela e dirigiu a palavra proferindo impropérios e a golpeou com socos na cabeça.

No dia seguinte, em 19 de janeiro de 2022, por volta das 5 horas da madrugada, o denunciado passou a chutar a porta da residência da vítima proferindo ameaças como
“ainda vou te matar agora ou depois que sair da prisão”
.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no
Boletim Unificado

e Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual confirmou “ofensa à integridade corporal” da vítima
.

No tocante a autoria, observo que
a

ofendida

é
firme e segura em descrever as
a
meaças

e
a
agressão,

afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.

D
estacou a vítima em seu depoimento prestado na esfera judicial que o acusado bebeu e a agrediu verbalmente e fisicamente dentro do quintal de sua casa, ameaçando-a de morte caso o denunciasse.

Registrou também que, em outra ocasião, foi agredida pelo acusado com socos em seu rosto e que, no dia seguinte a agressão, o denunciado apareceu em sua casa embriagado, pedindo para entrar. Todavia, por não ter autorizado a entrada, quebrou a janela da residência, momento em que ela chamou a polícia.

P
or fim, importante consignar que a vítima declarou que mesmo após o deferimento de Medidas Protetivas de Urgência, o Apelante continuava importunando-a.

A partir dos relatos acima transcritos,
relembro que
encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, não há como admitir a absolvição do réu perante todo o contexto probatório apresentado nos presentes autos.

S
eguindo no feito, requer o Apelante a aplicação da pena base no mínimo legal em relação ao crime de lesão corporal.

O
bservo que
a
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,

o MM. Juiz
considerou
como
negativ
o
o vetor
das circunstâncias do fato
.

Vejamos:

[...] as
circunstâncias do fato justifica
m
um maior incremento na reprimenda, já quo a
Vítima
foi alvo do
crime
de ameaça estando em sua vivenda em horário de descanso
– madrugada –
be
m
como o
filho
do ex-casal de apenas cinco anos de
idade e
outra filha unilateral da Ofendida, esta em
pré-adolescência
, presenciara
m
toda o cenário de ameaças proferidas p
e
lo D
enunciado
;

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

E
m análise à fundamentação do douto magistrado, entendo como idoneamente fundamentada a exasperação da pena em relação ao vetor de c
ircunstâncias do fato, considerando a ocorrência da prática delitiva na presença dos filhos menores de idade da ofendida. Nesse sentido:

[...] 3.

É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que prática o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada.

(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

P
ortanto, irretocável os termos da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000255-54.2022.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBIO SANTOS SATURNINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
1
4
7
,
CAPUT, E ARTIGO 129, §13, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
N/F DA LEI Nº11.340/2006
– 1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
–
NÃO CABIMENTO
–
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO
.
3.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
.
Provadas
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição.

2.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

d
a
s circunstâncias do fato,
considerando
o cometimento do crime n
a presença dos filhos menores da ofendida.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.